Tribunal: TJDFT
Processo: 0703178-07.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0703178-07.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL ALVORADA DE PRODUTOS PARA LIMPEZA E DESCARTAVEIS LTDA AGRAVADO: ASSOCIACAO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP - ADTER D E C I S Ã O Cuida-se de embargos de declaração opostos pela ASSOCIAÇÃO DOS ADVOGADOS DA TERRACAP – ADTER contra a decisão desta relatoria (ID 56548223) que determinou a correção do polo passivo e a intimação da embargante, ora agravada, para se manifestar, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. A embargante aduz, em síntese, que a decisão incorreu em omissão e obscuridade ao determinar a alteração do polo passivo, tendo em vista que se trata de recurso manejado contra pessoa diversa da embargante. Defendeu que, embora seja um erro sanável, a correção para inserção de nova parte não poderia ocorrer após o transcurso do prazo recursal. Alegou, por fim, ofensa ao princípio da não surpresa, tendo em vista que foi inserida no polo passivo da demanda sem que a própria parte recorrente tivesse requerido. A parte agravada apresentou contrarrazões aos embargos (ID 59143258). É o relatório. DECIDO. Os embargos de declaração opostos contra decisão proferida por relator devem ser decididos monocraticamente, a teor do §2o do art. 1.024 do CPC. Inicialmente, cumpre lembrar que os embargos de declaração só podem ser opostos diante da ocorrência de omissão, contradição e/ou obscuridade no julgado, nos termos do art. 1022 do CPC. In casu, não assiste razão à embargante. Inicialmente, deve ser assinalado que a correção de ofício do polo passivo não caracteriza violação ao princípio da inércia de jurisdição, uma vez que a atividade jurisdicional, em casos como este deve ser orientada pelos princípios da cooperação e da primazia do julgamento de mérito, cabendo ao julgador determinar a correção para que se alcance a efetiva solução do conflito analisado. Assim, interposto o recurso de agravo de instrumento da decisão que deferiu a remessa dos autos para a Contadoria Judicial e apreciado o pedido liminar (ID 55417363), esta Relatoria determinou a intimação da parte agravada para responder ao recurso, momento em que a terceira TERRACAP informou o erro material ocorrido (ID 56147195). Diante da informação trazida aos autos, foi determinada a correção do polo passivo e a intimação da parte agravada, ora embargante, para apresentar contrarrazões ao recurso. Destarte, não se verifica qualquer ofensa ao contraditório ou à ampla defesa da embargante, tendo em vista que lhe foi assegurada a manifestação nos autos, consoante dispõe o art. 1.019, inc. II do CPC. Outrossim, o reconhecimento da incorreção do polo passivo não lhe causou qualquer prejuízo, de modo que não é possível declarar a nulidade pela ausência de prévia manifestação sobre o tema, conforme inteligência do art. 282, §1o do CPC. Nesse sentido, inexistente qualquer omissão ou contradição na referida decisão. Ante o exposto, REJEITO os embargos e mantenho íntegra a decisão que determinou a correção do polo passivo e a intimação da embargante para apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator